Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DO REDUTOR DE TETO UNIFICADO. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. SEM DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SUBSISTÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fosse efetuada a alteração da aplicação do desconto do redutor de teto unificado, com a transferência do desconto que consta na sua matrícula de pensionista para a sua matrícula de servidor ativo. Alega a parte agravante que possui duas remunerações, uma decorrente de pensão por morte e outra da sua atividade como servidor público efetivo da Secretaria de Saúde de DF, sendo que o desconto efetuado na matrícula de pensionista está acarretando prejuízo financeiro, ressaltando que sequer conseguiu ser beneficiado com o aumento líquido do salário após a implementação do reajuste salarial para a sua carreira. Alega que é portador de cardiopatia grave, de modo que a aplicação do redutor agrava a sua situação financeira, em afronta à dignidade da pessoa humana. Defende a possibilidade de alteração da aplicação do redutor constitucional de teto da pensão para o salário de servidor da ativa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a alteração da matrícula sobre a qual incide o desconto do redutor do teto unificado.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Contudo, não se constata o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Inicialmente, não é possível atestar, em sede de cognição sumária, a alegada probabilidade do direito, visto que o Distrito Federal esclareceu que “A remuneração do cargo efetivo, em situação de atividade, isoladamente, não excede o valor do teto constitucional. O referido teto somente é ultrapassado quando acrescido do valor percebido a título de pensão, momento em que o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) procede à devida aplicação do redutor”, de modo que “a incidência do desconto é aplicada na matrícula que deu origem ao redutor, a saber, a matrícula relativa à pensão”. Ademais, a demanda trata de pretensão de natureza pecuniária, onde não se vislumbra perigo de dano para o autor enquanto aguarda o julgamento do mérito da ação principal. Inclusive, ainda que assinale possuir cardiopatia grave, constata-se que o autor recebe cerca de R$ 25.000,00 líquidos, não existindo comprovação de que o desconto efetuado acarreta prejuízo imediato à sua subsistência ou dignidade.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.